Tribunal: TJPA
Processo: 0805193-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805193-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: AMAZON + IND. COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA INDEVIDA C/C TUTELA ANTECIPADA. ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRICA. CLASSE RURAL AGROINDUSTRIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300 DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes, in casu, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve-se manter a decisão que concedeu a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300.

2. Cabe à concessionária proceder a classificação da unidade consumidora, aplicando a tarifa mais vantajosa para o consumidor.

3. De rigor manter a decisão que determinou que a concessionária proceda a classificação da empresa agravada em agroindustrial, a partir dos elementos constantes nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805193-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: AMAZON + IND. COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id. 5321516), interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal (Processo n.º 0804222-68.2020.8.14.0015), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA INDEVIDA C/C TUTELA ANTECIPADA movida por AMAZON + IND. COM. IMP. E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Na origem a empresa agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança Indevida c/c Tutela Antecipada em face da recorrente, onde relata que é titular da Conta Contrato nº 3015154992 e que teria solicitado, em setembro de 2020, a troca de titularidade da referida unidade consumidora para o seu nome, diante da aquisição do empreendimento.

Informa que, apesar da troca de titularidade da fábrica, as atividades nela exercida continuaram as mesmas (agroindústria), com mesma infraestrutura do antigo proprietário.

Narra que com a referida troca de titularidade houve a classificação de forma errônea, pela empresa agravante, de sua classe de consumo como “Industrial Trifásico”, quando deveria ser “Rural- Agroindustrial”, sem qualquer aviso prévio ou inspeção, de modo que houve a cobrança de valores muito acima do que era pago pelo empreendimento antigo.

Informa que na fatura referente a 09/2020 foi cobrado indevidamente o valor de R$ 5.852,70 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos); na fatura referente a 10/2020 foi cobrado indevidamente o valor de R$ 15.609,31 (quinze mil, seiscentos e nove reais e trinta e um centavos) e na fatura referente a 11/2020 foi cobrado indevidamente o valor de R$ 7.382,48 (sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) diante da classificação equivocada, pelo que pleiteou o requerimento da tutela de urgência para que a empresa se abstivesse de cortar o fornecimento de energia elétrica do estabelecimento, suspendendo as faturas 10/2020 e 11/2020 até a resolução da lide e que as faturas vindouras sejam faturadas na classe de consumo RURAL-ANGROINDUSTRIAL. E, no mérito, requereu a mudança da classificação de consumo da conta contrato de INDUSTRIAL TRIFÁSICO para RURAL AGROINDÚSTRIA., a revisão das faturas e a restituição dos valores recebidos indevidamente a maior pela agravante.

Posteriormente, sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos (Id. 5441661):

“(...)

Sustentam os autores que a unidade consumidora em questão enquadra-se na modalidade tarifa rural, haja vista que sua destinação econômica seria agroindustrial.

Segundo a legislação, entende-se como agroindustriais as unidades consumidoras, independentemente de sua localização, que se dedicarem a atividades agroindustriais, em que sejam promovidos a transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, desde que a potência disponibilizada seja de até 112,5 KVA, serão classificadas na subclasse agroindustrial. Inteligência do art. 53-J, V, da Resolução 800/2017 da ANEEL.

Do que se extrai do documento emitido pela requerida quando expõe o motivo do indeferimento do pedido do requerente é que a empresa “AMAZON+ IND. COM. IMP E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA adquire frutos de açaí diretamente dos produtores (cultivadores) para transformar em produtos. Concluímos que, o antigo titular é cultivador e o segundo é industrializador, adquirindo a matéria prima de terceiros”.

Numa análise perfunctória da legislação, verifico que a atividade exercida pelos requerentes se enquadra como atividade agroindustrial, uma vez que trabalham com o beneficiamento de produtos advindos diretamente da agricultura, existindo, assim, a probabilidade do direito alegado, um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Verifico, ainda, que o prejuízo financeiro advindo da diferença de tarifa mensalmente pago à concessionária de energia elétrica em valor bem acima do que era cobrado antes da mudança tarifária, demonstra o perigo de dano, estando assim presentes todos os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Ademais, a medida é reversível, pois a requerida poderá cobrar a diferença não aplicada.

Diante do exposto, concedo a tutela antecipada para suspender as faturas sob a classificação industrial trifásico. Determino ainda que as faturas vindouras sejam faturadas sob a classificação de Agroindustrial.”

Irresignada com a referida decisão, a Agravante alega em suas razões recursais (Id. 5321516), que a Agravada AMAZON + IND.COM.IMP.E EXPO. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e que o antigo titular da unidade consumidora AÇAÍ VITÓRIA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO se tratam de pessoas jurídicas distintas e merecem tratamentos distintos.

Argumenta que a empresa AÇAÍ VITÓRIA era enquadrada na classe de consumo “Rural Optante – Trifásico”, pois desenvolvia atividade de “cultivo de açaí”, conforme consta no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da empresa.

Afirma que a empresa agravada não desenvolve qualquer atividade relacionada ao cultivo ou agricultura e que, diante das atividades diversas desenvolvidas pelas empresas, impõe-se a classificação de forma diferenciada, não sendo apenas a localização do empreendimento que determina a classe de consumo do fornecimento de energia elétrica.

Aduz que a agravada não demonstrou os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada, pois a cobrança dita como irregular é devida e não houve demonstração nos autos quanto à falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 5441646) onde a agravada ratifica os argumentos contidos na inicial no sentido de que quando houve a troca da titularidade de Açaí Vitória para Amazon + Ind.Com.Ltda. a empresa Agravante, de forma equivocada, mudou a classe de consumo de Rural Agroindustrial para Industrial Trifásico sem nenhum aviso prévio e sem qualquer vistoria
in loco.

Afirma ainda que lhe foram cobradas duas faturas com vencimento no mesmo mês, uma no valor de R$ 60.823,74, (sessenta mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos), referente a 10/2020, com vencimento em 04/12/2020, e outra no valor de R$ 32.731,54 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), referente a 11/2020, com vencimento em 14/12/2020.

Em exame de cognição sumário
indeferi
o efeito excepcional postulado pela parte agravante (Id. 5560206).

Determinei a expedição de ofício ao juízo de origem, comunicando-o deste
decisum
, e solicitando informações.

Inconformado, a empresa agravante interpôs Agravo Interno

(Id. Num. 5758210), asseverando em síntese, que a classificação do consumo da empresa agravada como industrial se mostra acertada. Requereu, ao final, a reconsideração da decisão singular que deferiu o efeito excepcional do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno, onde alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso. E, no mérito, a manutenção da decisão agravada. (Id. 5917716).

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído em pauta de julgamento (PLENÁRIO VITUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Insta consignar, inicialmente, que o feito se encontra pronto para julgamento, portanto, prejudicado está o exame do agravo interno e, consequentemente, a análise da preliminar contrarrecursal de tempestividade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando
os autos eletrônicos, neste momento, não constato o desacerto da decisão agravada.

Senão vejamos.

As tutelas antecipadas, sejam de urgência ou de evidência, constituem exceção ao sistema processual civil que privilegia o contraditório.

Em se tratando de tutela de urgência, sua concessão exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte e perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou ainda risco ao resultado útil do processo.

Diante da natureza excepcional da medida, faz-se necessário que tais requisitos autorizadores estejam demonstrados já em sede de cognição sumária, acima de qualquer dúvida razoável, o que ocorre no caso ora em análise.

Senão vejamos.

Quanto ao
fornecimento do serviço na classe tarifária rural/agroindustrial, dispõe a
Resolução nº 800/2017
:

“Art. 53-J Na classe rural, com fundamento na Lei nº 10.438, de 2002, no Decreto nº 62.724, de 1968 e no Decreto nº 7.891, de 2013, enquadram-se as unidades consumidoras que desenvolvam as atividades dispostas nas seguintes subclasses:

(...)

V - agroindustrial: indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, independentemente de sua localização, desde que a potência nominal total do transformador seja de até 112,5 kVA;”

Nessas circunstâncias, impende registrar que da análise dos autos do processo originário, constata-se, que a atividade desenvolvida pela empresa agravada se enquadra como atividade agroindustrial, considerando que há um beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundo de outra propriedade.

A partir dos documentos constantes no processo verifica-se, neste momento processual, que a agravada adquire frutos diretamente de produtores rurais e de cooperativas rurais para posterior transformação e beneficiamento de tais produtos, além da localização em zona rural, pelo que se verifica a probabilidade do seu direito.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer a empresa recorrente, o cumprimento dos requisitos da Resolução nº 800/2017 da ANEEL impõe a classificação da agravada como rural, tal como consta na decisão agravada.

Registra-se que cabe à concessionária proceder à classificação da unidade consumidora aplicando a tarifa mais vantajosa para o consumidor, independente de solicitação (Resolução ANEEL
[1]
).

Neste sentido, jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO -
Enquadramento de unidade consumidora na classe rural para cobrança de tarifa de energia elétrica, especificamente na subclasse "Rural-Agroindustrial" - Propriedade rural, não apenas em virtude de sua localização geográfica, mas também em função das atividades nela exercidas - Cabe a concessionária proceder à classificação da unidade consumidora aplicando a tarifa mais vantajosa para o consumidor
- Efetivo enquadramento realizado administrativamente pela ré, concessionária de energia elétrica, apenas para a fatura com vencimento em agosto de 2018, com esteio na Resolução nº 800/2017 da ANEEL - Direito à repetição simples dos valores cobrados a maior - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 15% do proveito econômico (art. 85, §11º, do CPC).”
(TJSP; Apelação Cível 1000754-67.2019.8.26.0095; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Brotas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG - FATURAMENTO DE ENERGIA - INCORREÇÃO - CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA - IMÓVEL RURAL - COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREDOMINANTEMENTE DESENVOLVIDA NO IMÓVEL - QUESTÃO PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA ORAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. -
De acordo com a Resolução n. 456/2000, da ANEEL, a concessionária de energia elétrica deve proceder à precisa classificação da unidade consumidora, de modo a permitir a apuração da tarifa mais vantajosa ao consumidor - Para a classificação da unidade consumidora como imóvel residencial ou rural, faz-se necessária a apreciação do tipo de atividade predominantemente desenvolvida no local
- Buscando as autoras compelir a concessionária à classificação do imóvel destinatário da energia como rural, a pertinência da prova testemunhal requerida à comprovação almejada desautoriza o pronto julgamento da demanda - Recurso provido. Sentença cassada.”(TJ-MG - AC: 10624150015425001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 03/03/2020)

Ademais, entendo presente também o pressuposto do dano irreparável, já que a manutenção da classificação da unidade consumidora em industrial Trifásico, como pretende a empresa agravante, implica em significativo aumento do valor a ser pago pelo consumidor para fornecimento da energia elétrica.

Tanto assim, que consta na decisão agravada, ora mantida, a suspensão das faturas sob a classificação industrial trifásico.

Por outro lado, caso comprovada, durante a instrução processual, que o recorrido não faz jus ao pagamento da tarifa rural, deverá, então, pagar as diferenças devidas.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso e, nego-lhe provimento, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo
ad quo
em todos os seus termos.

Belém (PA), 27 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[1]
Art. 53-W. A Classificação da unidade consumidora nas classes previstas no art. 53-A ocorrerá:

(Incluído pela REN ANEEL 800, de 19.12.2017)

I- a pedido do consumidor, desde que atendidos os critérios para o enquadramento; (Incluído pela REN ANEEL 800, de 19.12.2017)

II- pela verificação da distribuidora que a unidade consumidora atende aos requisitos para enquadramento mais benéfico ao consumidor, independentemente da solicitação; e (Incluído pela REN ANEEL 800, de 19.12.2017)

III - pela perda das condições para o enquadramento vigente, incluindo o disposto no art. 53, X.

(Incluído pela REN ANEEL 800, de 19.12.2017)

(...)

Belém, 28/09/2021